Tribunal: TJDFT
Processo: 0738466-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Recurso Inominado. Ausência de Negativação do Nome da Consumidora pela ré. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de improcedência dos pedidos de exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais (ID 68987068). 1.1. A autora, em suas razões recursais (ID 68987070), insiste ter entabulado acordo com a ré para pagamento de dívida e que, mesmo após o pagamento, seu nome permaneceu nos cadastros de inadimplentes. Aduz que a recorrida não impugnou a existência da negativação e do acordo entre as partes, ao contrário, confirmou o valor da dívida de R$ 4.237,85, idêntico ao da inscrição em seu nome. Defende que “por mais que a inscrição tenha sido realizada por empresa de cobrança, como é no caso, a sua manutenção no cadastro negativo e, também, esta o fez por ordem da Recorrida, pelo que é igualmente responsável pela inclusão e retirada de nomes do Serasa”, sob argumento de ser evidente que a negativação é oriunda da dívida com a Claro S/A. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 68987072).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ré negativou o nome da autora; (ii) se houve dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Embora a autora insista que a ré Claro é responsável pela negativação seu nome e que o valor do débito com a Claro (objeto de acordo entre as partes cujo pagamento foi realizado) é idêntico ao montante indicado na restrição cadastral em seu nome, a própria consumidora reconhece que o apontamento negativo em seu nome não foi realizado pela ré Claro, mas por empresa de cobrança (C.E.T.E.C CENTRAL DE TECNOLOGIA EM COBRANÇA LTDA. – ID 68987021).
5. Além disso, como bem destacado pela magistrada sentenciante, conforme relatório enviado pelo SERASA (ID 68987062), não há registro de negativação do nome da autora promovido pela ré.
6. Assim, considerando que a causa de pedir é a negativação no nome da autora e não comprovado nos autos que o apontamento negativo foi realizado pela ré Claro, irreparável a sentença de improcedência dos pedidos.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o e 3o, CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.